Tribunal: TJES
Processo: 5022831-17.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte de Coisas
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022831-17.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: B R SAMOR LOGISTICA EXPRESS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
– OMISS
ÃO
E OBSCURIDADE
–
VÍCIOS INEXISTENTES
–
MATÉRIA
EXPRESSAMENTE

ENFRENTADA
–
PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA
–
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2
.
O acórdão embargado apreciou de forma clara e coerente os elementos probatórios constantes dos autos, destacando que os documentos apresentados demonstraram a responsabilidade da transportadora e o não recebimento da carga pelo destinatário. A alegação de ausência de prova do extravio foi devidamente enfrentada, com base na documentação acostada, não havendo omissão quanto ao ponto.

3.

Não há obscuridade quanto à suposta inversão do ônus da prova. A fundamentação do acórdão parte da responsabilidade objetiva da transportadora (art. 750 do CC), o que naturalmente impõe à empresa a incumbência de demonstrar a entrega da carga ou excludente de responsabilidade. Não se trata de inversão processual do ônus da prova nos moldes do art. 373, §1º, do CPC, mas de consequência legal da natureza da responsabilidade atribuída à transportadora, não havendo necessidade de fundamentação específica nesse ponto.

4
.
Os embargos de declaração não constituem a via adequada para alteração do julgado visando atender orientação jurisprudencial que não detém efeito vinculante.

5
.
É nítido que a recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pela embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedente do STJ.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaracao, mas, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

em face do v. acórdão contido no evento 13096860, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu da apelação cível interposta pela embargante e, no mérito, negou-lhe provimento.

Nas razões recursais acostadas no evento 14104247, a embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da obscuridade e omissão, fundamentando que:
I)
o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a ausência de provas do alegado extravio da carga, baseando-se apenas em comprovante bancário de transferência e documentos unilaterais, sem valor probatório para atestar que o extravio se deu sob a responsabilidade da GOL;
II)
houve obscuridade, na medida em que o acórdão teria invertido o ônus da prova sem fundamentação legal, impondo à embargante a produção de prova negativa (prova diabólica), em afronta ao art. 373, I, e §1º, do CPC.

À vista destas considerações, requer que o recurso seja conhecido e provido, conferindo-lhe efeitos infringentes, com o fito de que sejam sanados os vícios e, via de consequência, dado provimento ao recurso de apelação interposto anteriormente.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “
falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida
”
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Já o vício da obscuridade ocorre quando falta clareza na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva do
decisum
3
.

No caso, fora adequadamente tratada a matéria suscitada pela embargante, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte recorrente de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso.

Isso porque, o v. acórdão foi claro ao fundamentar que as provas dos autos demonstraram que houve o extravio da carga por parte da ora embargante, tendo em vista que “
os documentos juntados à exordial comprovam que a apelante foi a responsável pelo transporte da carga para empresa terceira que contratou a apelada (evento 11545282), bem como que a mercadoria não chegou ao destinatário (eventos 11545338 e 11545339), mesmo que desembarcado no lugar onde ocorreria a retirada, conforme rastreio da carga no evento 11545337
”.

Ademais, não há obscuridade quanto à suposta inversão do ônus da prova. A fundamentação do acórdão parte da responsabilidade objetiva da transportadora (art. 750 do CC), o que naturalmente impõe à empresa a incumbência de demonstrar a entrega da carga ou excludente de responsabilidade. Não se trata de inversão processual do ônus da prova nos moldes do art. 373, §1º, do CPC, mas de consequência legal da natureza da responsabilidade atribuída à transportadora, não havendo necessidade de fundamentação específica nesse ponto.

Ressalte-se que não se trata de prova negativa, na medida em que bastaria à ora embargante apresentar comprovante da efetiva entrega da mercadoria à empresa destinatária para afastar a pretensão autoral, hipótese que não se verificou nos autos.

Assim, não há que se falar em inversão indevida ou ausência de fundamentação, mas sim em correta aplicação das regras de distribuição do ônus probatório, à luz dos elementos constantes nos autos.

Dessa forma, é nítido que a recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pela embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o
decisum
concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017).

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

3
MOREIRA, José Carlos Barbosa.
Comentários ao Código de Processo Civil
– Vol. V, 17ª edição. Forense, 2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.